Tribunal: TJES
Processo: 5024446-42.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024446-42.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO Nº
5024446-42.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBU
IÇÃO
DE ENERGIA S.A.

EMBARGAD
A
:
ACE SEGURADORA S.A

RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO SECURITÁRIA. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PROVIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. - Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça juros e correção monetária são matérias de ordem pública e podem ser fixados ou alterados de ofício pelo Tribunal quando do julgamento do recurso de apelação, sem que isso implique reformatio in pejus.

2. -
A
Lei nº 14.905/2024 modificou o artigo 406 do Código Civil para estabelecer que a taxa legal corresponderá à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, aplicando-se o IPCA na ausência de convenção entre as partes ou previsão legal específica.

3. - Consoante a nova regulamentação os danos materiais
serão
acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso (21/10/2021) até 30/08/2024, data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024,
e, a partir de
então,
serão
corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora pela Taxa Selic – IPCA.

4. - Embargos de declaração providos com efeitos modificativos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO Nº
5024446-42.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBU
IÇÃO
DE ENERGIA S.A.

EMBARGAD
A
:
ACE SEGURADORA S.A

RELATOR
:
Des.
Fabio Clem de Oliveira

VOTO

Senhor Presidente.
O acórdão embargado foi assim ementado:

“
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - SUB-ROGAÇÃO SECURITÁRIA - DANOS A EQUIPAMENTO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - OSCILAÇÃO - NEXO CAUSAL - LAUDO TÉCNICO PARTICULAR - ADMISSIBILIDADE COMO PROVA DO LIAME CAUSAL PREVISÃO DO ART. 206, § 4º, DA RES. ANEEL 414/2010.

1. - Comprovado pela apelante o dano e o nexo causal e em se tratando a apelada de concessionária de serviço público, compete a essa a prova da existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da requerente. Pugnando a apelada pelo julgamento antecipado da lide, não há fundamento para a anulação da sentença por cerceamento do direito de defesa. Preliminar rejeitada.

2. - A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é informada pela teoria do risco administrativo (CF, art. 37, § 6º, da CF). Todavia, não prescinde da necessária prova do evento danoso e do nexo de causalidade com o serviço público, sendo que, na casuística em apreço, é justamente o nexo de causalidade o elemento cuja ausência é aduzida pela concessionária de serviço público, a qual compete comprovar, por força da sua responsabilidade objetiva, que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, ex vi do disposto no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

3. - A fim de comprovar que a oscilação (pico) da energia elétrica foi a causa dos danos ao equipamento do segurado, a seguradora anexou laudo técnico elaborado por empresa especializada, além de relatório de regulação, ao passo que a concessionária de energia elétrica não anexou qualquer documento, limitando-se, como é de praxe em ações dessa natureza, a apresentar telas sistêmicas que, invariavelmente, não apontam qualquer espécie de problema no funcionamento da rede elétrica, como se observa da contestação.

4. - Descabe a argumentação de que referido laudo técnico, por se tratar de prova unilateral, seria imprestável como meio hábil a demonstrar o nexo causal entre a aventada falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo equipamento do segurado, uma vez que ao consumidor é permitida a apresentação de laudo técnico para contrapor laudo eventualmente elaborado por oficina credenciada e pode a própria concessionária solicitar laudos elaborados por oficinas não credenciadas (Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 206, § 4º), daí porque, à falta de prova técnica por parte da concessionária de serviço público, não há o que desautorize o laudo técnico anexado durante a instrução pela apelada.

5 - Tratando-se de relação extracontratual, incidem juros de mora pela taxa SELIC a partir da data do efetivo desembolso pela seguradora, vedada a sua cumulação com correção monetária.

6 – Recurso desprovido.”

(TJES – Ap.

5024446-42.2022.8.08.0024.
Relator Des. Sub. Luiz Guiherme Risso, 2ª Câmara Cível, j. 26/09/2024)

O
acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação e majorou em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados, calculados sobre o valor da condenação e, por força do efeito translativo do recurso, determinou que a condenação seja acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do desembolso, vedada a sua cumulação com correção monetária.

E
como juros e correção monetária são matérias de ordem pública, podem ser fixados ou alterados de ofício pelo Tribunal quando do julgamento do recurso de apelação, sem que isso implique em
reformatio in pejus
(STJ - AgInt no AREsp n
º
2.093.321/RJ,
R
elator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 29/2/2024).

T
ratando-se,
pois,
de responsabilidade contratual,
os danos
materiais devem ser acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso
(21/10/2021)
até 30/08/2024, data da entrada em vigor da Lei nº 14.902/2024 que alterou os artigos 39
5
e 406 do Código Civil,
e, a partir de então, o valor encontrado será
corrigid
o
monetariamente pelo IPCA e acrescid
o
de juros de mora pela Taxa Selic – IPCA:

“
Art. 3
89. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”

“
Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§
3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024
).”

P
or estas razões, dou provimento aos embargos de declaração com efeitos modificativos para
determinar que o valor dos danos materiais sejam
acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso
(21/10/2021)
até 30/08/2024, data da entrada em vigor da Lei nº 14.902/2024 que alterou os artigos 39
5
e 406 do Código Civil,
e, a partir de então, o valor encontrado será
corrigid
o
monetariamente pelo IPCA e acrescid
o
de juros de mora pela Taxa Selic – IPCA.

É
como voto.

Des.
Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)